Tribunal: TJES
Processo: 5002196-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002196-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: VANILDO SAICK

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. COTAÇÃO NA DATA DO VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO
.
CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deferiu a conversão da execução de entrega de coisa incerta (sacas de café conilon) em execução por quantia certa, determinando que o valor do bem fosse apurado com base na cotação da saca de café na data do vencimento da obrigação, conforme cláusulas contratuais previamente pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária, o valor do bem deve ser apurado com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação ou na data do pedido de conversão formulado pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que, em caso de inadimplemento, a obrigação poderá ser convertida em pecúnia, utilizando-se como parâmetro a cotação do produto na data do vencimento da obrigação ou na data do ajuizamento da ação, o que for mais conveniente à credora.

4. A pretensão da agravante de utilizar a cotação da saca de café na data do pedido de conversão não encontra amparo nas cláusulas contratuais, representando tentativa de alterar unilateralmente critério previamente estipulado de comum acordo.

5. A fixação do valor do bem com base na data do vencimento está em consonância com os princípios da segurança jurídica, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

6. O artigo 809 do CPC deve ser interpretado em harmonia com as disposições contratuais, devendo a reparação pecuniária representar a justa equivalência da prestação inadimplida no momento em que se constituiu a mora (data do vencimento da obrigação inadimplida)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária deve observar o valor do bem na data do vencimento da obrigação, quando assim previsto no contrato. O contrato faz lei entre as partes, e sua cláusula de conversão em pecúnia deve ser respeitada quando pactuada de forma expressa e válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 809; CC, arts. 389, 402 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5003998-18.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Acórdão publicado em 21.08.2025. TJMG, AI 1014411-00.3644.5.001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 28.04.2021; TJMS, Agravo de Instrumento 1417512-98.2023.8.12.0000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 11.07.2024; TJGO, ApCiv 5314456-73.2022.8.09.0137, Rel. Des. Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL – COOABRIEL
contra a decisão de ID 54606796 dos autos de origem, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
VANILDO SAICK
, deferiu o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagar quantia certa, além de estabelecer que a cotação do café a ser considerada deve ser a do dia do vencimento da obrigação

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
o valor a ser levado em consideração para a efetivação da conversão deve ser o valor da saca de café da data da conversão, simplesmente por ser o valor real e atual do bem, e não o valor da data de vencimento da obrigação
”;
(II)
“
jurisprudência pátria é clara no sentido de que nas conversões de ação de execução para entrega de coisa para execução por quantia certa deve ser levado em consideração o valor da saca de café na data da conversão
”;
(III)
“
o valor devido pelo agravado há de ser o valor das sacas de café quando do pedido de conversão, por ser o valor de mercado do bem quando a obrigação passou a ser pecuniária, não havendo no que se falar em valor da data de vencimento do contrato
”;
(IV)
“
a própria jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça considera que a conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo
”.

Com base nessas alegações, pleiteia
que o recurso seja conhecido e provido para reformar em parte a decisão agravada, “
determinando seja considerado para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que ocorreu a conversão da ação e esta passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato”.

Contrarrazões no ID 13294488, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende do processo de origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pela agravante objetivando o recebimento de 108 sacas e uma fração de 10 quilos de café conilon do tipo 7, com até 10% de broca e 13º de umidade. A dívida executada originou-se de um "Termo de Confissão e Negociação de Dívida nº 246/2018" e de "Contratos de Equivalência Café 148/2018", cujos vencimentos foram pactuados, notadamente, para 30/05/2018 (ID 12409213).

Após o ajuizamento, diversas tentativas de citação do executado e de busca e apreensão do produto foram realizadas, mas restaram infrutíferas.

Importante destacar que, apesar de devidamente citado, o executado Vanildo Saick não apresentou embargos à execução ou qualquer outra forma de defesa (Certidão de decurso de prazo ID 28961909).

Diante da inércia do executado em adimplir a obrigação de entrega da coisa e da impossibilidade de sua localização, a agravante apresentou petição (ID 48385028) pleiteando a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Para tanto, a Cooperativa indicou como valor da saca de café a cotação de R$ 1.260,00, referente à data do seu requerimento de conversão (09/08/2024), conforme cotação anexa (ID 48385038), totalizando um débito atualizado de R$ 154.279,40, incluindo principal, honorários advocatícios, custas processuais e multa processual.

Sobreveio então a r. decisão interlocutória, na qual o Juízo
a quo
deferiu o pedido de conversão da obrigação em pecúnia, contudo, divergiu do marco temporal proposto pela exequente para a apuração do valor do café. A decisão estabeleceu que a cotação a ser considerada deveria ser a do dia do vencimento da obrigação, ou seja, 30/05/2018, tendo por base de pesquisa o Centro do Comércio do Café de Vitória. Adicionalmente, determinou que essa mesma data seria o marco inicial para a correção monetária, e os juros de mora incidiriam a partir da citação válida.

Pois bem
. A controvérsia do presente recurso, refere-se na definição do marco temporal para a apuração do valor da coisa na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Inicialmente, é imperioso rememorar a
Cláusula 6
do "Termo de Confissão e Negociação de Dívida nº 246/2018", acostado sob o ID 12409213 dos autos de origem, instrumento que embasa a execução originária. Referida cláusula, que rege as condições de conversão da obrigação em caso de inadimplemento, estabelece textualmente:

6 – Havendo inadimplemento, fica a COOABRIEL autorizada a executar a quantia de café devida ou o equivalente em moeda
corrente, diretamente mediante conversão das sacas devida, pelo preço de café divulgado pela COOABRIEL a todo o seu quadro social,
no dia do vencimento da parcela ou do ajuizamento
, o que for mais conveniente a esta.

No mesmo sentido, é a cláusula 07 do Contrato cujo objeto é a permuta de adubos, fertilizantes, defensivos e equipamentos por café, anexo no ID 12409215 dos autos de origem:

7 – A COOABRIEL poderá exigir judicialmente tanto a quantia de café ou o seu equivalente em moeda e neste último caso, a base para conversão do café em moeda será o preço do café conilon do tipo 7 com até 10% de brocas e 13º de umidade ou apenas tipo 7 conforme divulgado pelo Centro de Comércio de café de Vitória-ES (tabela divulgado no site), ou, na ausência deste, o valor do café divulgado pela COOABRIEL a todo o seu quadro social, neste último caso acrescido do FUNRURAL e em ambos os casos,
do dia do ajuizamento ou do vencimento
, o que for mais conveniente à COOABRIEL.

Analisando a literalidade das supracitadas imposições contratuais, verifica-se que as partes, de comum acordo e em livre manifestação de vontade, pactuaram expressamente os marcos temporais que poderiam ser utilizados para a conversão da obrigação em pecúnia, quais sejam, "o dia do ajuizamento ou do
vencimento
". É crucial observar que a data do "pedido de conversão" não está elencada entre as opções contratualmente previstas. A data do vencimento da obrigação foi estabelecida em 30/05/2018 e a data do ajuizamento da execução em 03/03/2022. O pedido de conversão, por sua vez, foi formulado em 09/08/2024. A pretensão da agravante de utilizar a cotação do produto na data do pedido de conversão extrapola os limites do que foi livre e conscientemente pactuado, contrariando a própria essência da autonomia da vontade e da segurança jurídica que norteiam as relações contratuais.

De fato, haveria evidente insegurança jurídica se a parte credora pudesse decidir, pelo seu próprio arbítrio, pelo melhor período para pedir a conversão de uma obrigação em pecúnia. Tal liberalidade poderia desvirtuar a lógica contratual inicialmente estabelecida.

A possibilidade de lucro ou prejuízo em face da oscilação do preço da saca de café é um risco intrínseco à natureza do negócio jurídico pactuado entre as partes, envolvendo um produto agrícola com cotação de mercado variável. Ao contratar e estipular uma data para adimplemento (entregas das sacas de café), cada parte sopesou os riscos e benefícios associados a essa volatilidade. A data de vencimento da obrigação, marca o fim do prazo para o cumprimento voluntário e, em última análise, o fim do risco assumido pela parte quanto à possível oscilação do preço. Conforme destacado.

A intervenção judicial para modificar tal pacto, validamente manifestado, seria equivalente a alterar o peso que cada parte atribuiu ao risco que poderia assumir, fazendo a balança pender para um lado em detrimento do outro, em violação ao princípio do princípio
pacta sunt servanda
.

Mesmo sob a ótica do artigo 809 do Código de Processo Civil, que assegura ao exequente o direito de receber "
além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
”, a interpretação desse dispositivo deve ser realizada em harmonia com os princípios contratuais basilares. O "valor da coisa" e as "perdas e danos" devem ser apurados de forma a recompor o patrimônio do credor no momento em que a lesão se concretizou, ou seja, no vencimento da obrigação e subsequente constituição da mora. Permitir que a parte credora, diante da inexecução, opte por um marco temporal posterior ao contratualmente estabelecido e ao da constituição da mora, para aproveitar uma eventual valorização do produto, desvirtuaria a natureza reparatória das perdas e danos, transformando-a em uma espécie de ganho especulativo não previsto e em detrimento da outra parte.

Portanto, a decisão agravada ao fixar que o valor do produto a ser utilizado como parâmetro para a conversão de execução para entregar coisa em execução por quantia certa deve ser o da cotação do café na data do vencimento do título, decidiu em conformidade com o estabelecido contratualmente entre as partes, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DO VALOR DO BEM NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café) em execução por quantia certa, fixando como base de cálculo o valor do produto na data do vencimento contratual da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária, o valor do bem deve ser apurado com base na cotação da data do vencimento da obrigação ou da data da conversão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 809 do Código de Processo Civil autoriza a conversão da obrigação de entrega de coisa em obrigação pecuniária, sendo essa substituição orientada pelo princípio da justa equivalência, que visa garantir ao credor o valor econômico da prestação originalmente pactuada.
O contrato firmado entre as partes expressamente prevê que, em caso de inadimplemento, a conversão em pecúnia deve observar a cotação do produto na data do ajuizamento ou na data do vencimento da obrigação, o que for mais conveniente à credora. A cláusula contratual foi livremente pactuada entre as partes, e não há ilegalidade em sua aplicação, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à autonomia privada.
A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se posicionado de forma majoritária no sentido de que, na conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em pagamento de quantia certa, o valor do bem deve ser fixado com base na cotação vigente na data do vencimento da obrigação. A tentativa da agravante de alterar o critério contratualmente fixado para a conversão revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação pecuniária deve observar o valor do bem na data do vencimento da obrigação, quando assim previsto no contrato. O contrato faz lei entre as partes, e sua cláusula de conversão em pecúnia deve ser respeitada quando pactuada de forma expressa e válida. Não é possível alterar unilateralmente a base de cálculo da conversão sem afronta à boa-fé objetiva e à autonomia da vontade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 809; CC, arts. 389, 402, 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2347107/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.339/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020; TJMT, AI 1012140-37.2021.8.11.0000, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMS, AI 1400590-50.2021.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro M. Marinho, j. 27.05.2021; TJRS, AI 5023264-14.2024.8.21.7000, Relª Desª Fabiane Borges Saraiva, j. 20.03.2025; TJPR, ApCiv 0001190-30.2020.8.16.0081, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 30.10.2021. (TJES, Agravo de Instrumento 5003998-18.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Acórdão publicado em 21/08/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - REJEIÇÃO -
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ EM PERDAS E DANOS - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEGUNDO COTAÇÃO DA DATA DO INADIMPLEMENTO
- DECISÃO REFORMADA - As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1 .015, parágrafo único, do CPC -
Ao converter a obrigação de entrega de sacas de café em obrigação de pagar, deve o credor atualizar seu débito de acordo com a cotação do café na data do vencimento do título, pois tal valor representa o dos bens na época do inadimplemento.
(TJ-MG - AI: 10144110036445001 Carmo do Rio Claro, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15
– NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor. Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art . 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.
Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo .- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10092173320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA
EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14175129820238120000 Dourados, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 11/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PAGAMENTO EM PECÚNIA. COTAÇÃO DA SACA DE SOJA . DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXORDIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AUSENTE PROVA DE INEXIGIBILIDADE . PAGAMENTO PROPORCIONAL. AJUSTE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Não comprovando o Embargante elementos que descaracterizem a exigibilidade do título, ônus que lhe incumbe, deve ser reconhecida a obrigação de adimplir a dívida, nos termos celebrados no contrato.
2. Em caso de conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, para apuração do valor devido, deve-se utilizar a cotação da saca de soja estabelecida na data do vencimento da obrigação.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5314456-73.2022.8 .09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.